Tribunal: TJDFT
Processo: 0000020-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000020-16.2019.8.07.0014 AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA CONFORTE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto em peça única por BRUNO FERREIRA CONFORTE, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Os agravos não merecem ser conhecidos, pois foram interpostos em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS, NA ORIGEM, EM JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PETIÇÃO DE AGRAVO. DESCUMPRIMENTO DO ART. § 6o. DO ART. 1.042 DO CÓDIGO FUX. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Dispõe o art. § 6o. do art. 1.042 do Código Fux que na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. 3. A parte agravante interpôs - contra a decisão que, em juízo prévio de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário -, em uma única peça, o Agravo em Recurso Especial e o Agravo em Recurso Extraordinário, o que está em desconformidade com o disposto no art. § 6o. do art. 1.042 do Código Fux. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1443452/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020). Confira-se, ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO, EM PETIÇÃO ÚNICA, DE AGRAVOS CONTRA DECISÕES QUE INADMITIRAM O RECURSO ESPECIAL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.042, § 6°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se a ausência de regularidade formal da peça recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade, quando o recorrente interpõe os agravos em recurso especial e extraordinário em uma única peça, o que, por si só, impede o conhecimento do recurso (art. 1.042, § 6o, do CPC/15). (...) (ARE 1260561 AgR, Rel ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/5/2020). Assim, não conheço do agravo de id. 17778053. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026